Tribunal: TJBA
Processo: 8025301-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025301-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JURETE DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
GEAC – GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULOS AS ATIVIDADES DE CLASSE. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A IMPETRAÇÃO. TEMAS 1056 DO STJ E 1119 DO STF. DESNECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ À ESPÉCIE.
CUMULAÇÃO GEAC COM SUBSÍDIO.

PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 509, §4º, DO CPC/2015.
VEDADO AO JUIZ DECIDIR NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.